Tribunal: TJDFT
Processo: 0748750-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Verbas de sucumbência.
1. Não delimitada a proporção que toca a cada um dos litisconsortes vencidos, aplica-se a solidariedade prevista no CPC 87, § 2o, em virtude da qual o credor pode cobrar de um, alguns ou todos a dívida integral, assistindo a quem pagá-la o direito proporcional de regresso.
2. O rateio entre os devedores solidários é questão interna que somente a eles diz respeito, e não ao credor.